Tribunal: TJMT
Processo: 1006496-50.2022.8.11.0042
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006496-50.2022.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relatora:
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES
, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), A APURAR (RECORRENTE), BRUNO ROBERTO DA SILVA MARTINS - CPF: 061.110.721-02 (RECORRENTE), JORGE FERNANDO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 045.238.701-95 (RECORRENTE), NATHAN AILTON NASCIMENTO GUIA - CPF: 082.953.631-07 (RECORRENTE), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), RAFAEL GALDINO MOURATO DE ARAUJO - CPF: 047.068.611-10 (RECORRENTE), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), DEOLMAR MORAES DOS SANTOS - CPF: 797.185.071-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO SANTANA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 304.322.431-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 055.942.321-76 (VÍTIMA), JUCIENE OLIVEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), RAYSSA TAPAJOS ALVES DA SILVA - CPF: 061.687.331-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL FELICIANO MOREIRA - CPF: 281.957.289-87 (ADVOGADO), WILSON FERREIRA FRANCA FILHO - CPF: 008.050.691-78 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL BENEDITA CUNHA - CPF: 719.861.381-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPPE FERNANDES RODRIGUES DA SILVA - CPF: 061.625.031-27 (VÍTIMA), LUCIANO LEONARDO FIGUEIREDO MILHOMEM (ASSISTENTE), TULIO DA SILVA (ASSISTENTE), LUKA RIZZIERI (ASSISTENTE), GERSON RODRIGUES DE ASSIS (ASSISTENTE), NATHAN AILTON NASCIMENTO GUIA - CPF: 082.953.631-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL GALDINO MOURATO DE ARAUJO - CPF: 047.068.611-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TORTURA NA MODALIDADE CASTIGO MAJORADA POR SEQUESTRO. CRIME CONEXO AO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. PLEITO DE DESPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXAME APROFUNDADO RESERVADO AO CONSELHO DE SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA EFETIVAMENTE APRECIADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos em Sentido Estrito interpostos pela defesa dos recorrentes contra decisão de pronúncia pela suposta prática do crime de Tortura, na modalidade castigo, majorada por ter sido praticada mediante sequestro, previsto no artigo 1º, inciso II, combinado com o artigo 1º, § 4º, inciso III, da Lei número 9.455/1997, sem fixação de pena, por se tratar de fase de admissibilidade da acusação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) saber se a decisão de pronúncia contém prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação quanto ao crime conexo de Tortura; (ii) saber se houve apreciação bastante da matéria para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva encontra suporte no laudo pericial, o qual apontou múltiplas lesões compatíveis com intenso sofrimento físico, inclusive agressões por pauladas em regiões corporais sensíveis, quadro apto a indicar, em tese, a prática de Tortura na modalidade castigo.

4.

A decisão de pronúncia não exige certeza plena sobre a responsabilidade penal dos acusados, mas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal. Nessa fase, a cognição judicial possui natureza de admissibilidade, sem esgotamento valorativo da prova.

5.

A ausência de reconhecimento nominal dos recorrentes pela vítima não impõe, por si só, a despronúncia, pois a narrativa descreve arrebatamento por homens encapuzados, cabeça coberta e condução a local ermo, circunstâncias que dificultariam a identificação visual dos envolvidos.

6.

Os relatórios técnicos indicaram diálogos vinculados à localização da vítima, ao suposto “tribunal do crime” e à atuação coordenada de integrantes da organização criminosa, com menções a providências imediatas para abordagem, contenção e aplicação de castigo físico.

7.

Os dados de monitoramento eletrônico não foram valorados de forma isolada. A convergência entre localização, diálogos extraídos de aparelho celular, prova testemunhal judicializada e contexto narrado na denúncia afasta, para esta etapa processual, a tese de mera proximidade geográfica.

8.

A prova oral produzida sob contraditório conferiu lastro aos elementos técnicos, ao esclarecer a dinâmica de atuação da organização criminosa, a existência de vínculos funcionais entre os envolvidos e a possível divisão de tarefas na execução do castigo imposto à vítima.

9.

As teses defensivas demandam exame aprofundado do conjunto probatório, providência incompatível com os limites da pronúncia. Compete ao Conselho de Sentença valorar, em plenitude, a narrativa da vítima, os relatórios técnicos, o monitoramento eletrônico, as comunicações extraídas de aparelho celular e os depoimentos colhidos em juízo.

10.

Quanto ao prequestionamento, inexiste obrigação de menção literal a todos os dispositivos invocados pela parte, desde que a matéria jurídica tenha sido enfrentada de modo suficiente, como ocorreu no caso examinado.

IV. DISPOSITIVO E TESES

11.

Recurso em Sentido Estrito conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, sem necessidade de certeza condenatória. 2. A ausência de reconhecimento nominal pela vítima não autoriza a despronúncia quando as circunstâncias do fato dificultam a identificação visual e outros elementos técnicos e testemunhais indicam possível participação dos acusados. 3. Relatórios técnicos, dados de monitoramento eletrônico, diálogos extraídos de aparelho celular e prova oral judicializada, quando convergentes, constituem suporte indiciário bastante para submissão da imputação ao Conselho de Sentença. 4. O prequestionamento prescinde de menção literal a dispositivos legais quando a matéria foi efetivamente examinada.”

Dispositivos citados:
Lei número 9.455/1997, artigo 1º, inciso II, e artigo 1º, § 4º, inciso III; Código de Processo Penal, artigos 413, 414, 580 e 619.

Jurisprudências relevantes mencionadas:
TJMT, Recurso em Sentido Estrito nº 1003730-19.2024.8.11.0021, Rel. Des. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 17 de março de 2026, publicado em 31 de março de 2026; TJMT, Recurso em Sentido Estrito nº 1001233-84.2024.8.11.0036, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, julgado em 7 de outubro de

2025, publicado em 21 de outubro de 2025

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito, interposto a tempo e modo por

Bruno Roberto da Silva Martins e Jorge Fernando Rodrigues de Lima , em face da decisão proferida pelo Meritíssima Juíza de Direito da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que os pronunciou pela suposta autoria do crime de tortura, na modalidade castigo, majorado por ter sido praticado mediante sequestro (Art. 1º, inciso II, c/c art. 1º, § 4º, inciso III, da Lei nº 9.455/1997) praticado contra a vítima Gabriel Oliveira de Almeida (Id. 339668358).

Em suas razões recursais, a defesa requer a despronúncia dos recorrentes, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, ao argumento de que inexistem indícios suficientes de autoria em relação ao crime de tortura, bem como o prequestionamento da matéria (Id. 340691867).

As contrarrazões são pelo desprovimento do recurso (Id. 354312865).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo
Dr. Élio Américo
, opinou pelo desprovimento do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 357139876):

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Homicídio qualificado e crimes conexos – pronúncia – insurgência defensiva – pleito de despronúncia – impossibilidade – materialidade comprovada – indícios suficientes de autoria – fase de juízo de admissibilidade – aplicação do princípio in dubio pro societate – improcedência da tese de insuficiência probatória – crimes conexos (tortura e organização criminosa armada) – existência de elementos mínimos aptos a justificar a remessa ao tribunal do júri – Manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.” (sic).

É o relatório.

Em pauta.

Não há pedido de sustentação oral.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

De acordo com a inicial acusatória, a vinculação dos recorrentes à imputação ora examinada surgiu no contexto da apuração dos acontecimentos envolvendo
Felippe Fernandes Rodrigues da Silva,
vítima do homicídio qualificado apurado em autos conexos, e Gabriel Oliveira de Almeida, vítima do crime de tortura objeto dos presentes autos.

Segundo a denúncia,
Felippe
e Gabriel teriam sido acusados, no âmbito da organização criminosa Comando Vermelho, de envolvimento em suposto crime sexual praticado contra adolescente. O fato chegou a ser comunicado às autoridades policiais, ocasião em que ambos foram presos em flagrante e, posteriormente, colocados em liberdade provisória mediante medidas cautelares.

Paralelamente à atuação estatal, a organização criminosa teria “pegado a causa” e submetido os dois rapazes a um julgamento informal. Nesse contexto,
Felippe
e Gabriel teriam sido arrebatados por um grupo de homens encapuzados e levados a uma região de mata situada nas proximidades do assentamento Cinturão Verde, extensão do bairro Pedra 90, nesta Capital.

De acordo com a denúncia, após esse suposto julgamento, teria sido deliberada a morte de
Felippe Fernandes Rodrigues da Silva
e a aplicação de castigo físico contra Gabriel Oliveira de Almeida (vítima desses autos), em razão da participação atribuída a cada um no fato anteriormente apurado.

Consta, ainda, que os recorrentes Bruno Roberto da Silva Martins e Jorge Fernando Rodrigues de Lima já haviam sido denunciados, em autos próprios, pela prática do homicídio qualificado contra
Felippe Fernandes Rodrigues da Silva
e pelo crime de integrar organização criminosa. Na presente ação penal, por sua vez, ambos foram denunciados apenas pela suposta prática do crime conexo de tortura-castigo majorada por ter sido praticada mediante sequestro, em tese cometido contra Gabriel Oliveira de Almeida (Id. 257943678).

A primeira decisão de pronúncia, proferida em 23.9.2024 (Id. 257943902), foi anulada por esta Terceira Câmara Criminal, à unanimidade, em sessão realizada em 9.6.2025, em razão da ausência de fundamentação específica quanto à materialidade e aos indícios de autoria do crime conexo de tortura atribuído aos recorrentes, com extensão dos efeitos aos corréus Rafael Galdino Mourato de Araújo e Nathan Ailton Nascimento Guia, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal (Id. 292878396).

Em cumprimento ao acórdão, o Juízo de origem proferiu nova decisão de pronúncia em 14.11.2025, pronunciando novamente Bruno Roberto da Silva Martins e Jorge Fernando Rodrigues de Lima pela suposta prática do crime conexo de tortura-castigo majorada por ter sido praticada mediante sequestro, previsto no art. 1º, inciso II, c/c art. 1º, § 4º, inciso III, da Lei nº 9.455/1997 (Id. 339668358).

Na sequência, por decisão saneadora proferida em 19.12.2025, o Juízo de origem recebeu o Recurso em Sentido Estrito interposto por Bruno Roberto da Silva Martins e Jorge Fernando Rodrigues de Lima e, considerando que Nathan Ailton Nascimento Guia e Rafael Galdino Mourato de Araújo manifestaram não possuir interesse em recorrer da nova decisão de pronúncia, determinou o desmembramento do feito em relação a estes últimos, com redistribuição ao Juízo Presidente do Tribunal do Júri para regular prosseguimento (Id. 339668375).

O desmembramento foi certificado nos autos, com a formação do processo nº 1025099-69.2025.8.11.0042 em relação a Nathan Ailton Nascimento Guia e Rafael Galdino Mourato de Araújo (Id. 339668376).

Assim, o presente recurso devolve a esta instância revisora apenas a análise da insurgência deduzida por Bruno Roberto da Silva Martins e Jorge Fernando Rodrigues de Lima, os quais requerem a despronúncia, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, ao argumento de inexistirem indícios suficientes de autoria em relação ao crime de tortura, bem como o prequestionamento da matéria (Id. 340691867).

Feita essa delimitação, passo ao exame da tese defensiva.

Como anteriormente mencionado, a defesa sustenta, em síntese, que Bruno Roberto da Silva Martins e Jorge Fernando Rodrigues de Lima devem ser despronunciados, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, ao argumento de que não haveria indícios suficientes de autoria em relação ao crime conexo de tortura.

Para tanto, afirma que a vítima Gabriel Oliveira de Almeida, embora tenha relatado ter sido submetida a agressões físicas após suposta acusação de estupro contra menor, não reconheceu os recorrentes como autores das agressões, tampouco lhes atribuiu participação no sequestro que culminou em sua condução até a região de mata.

Aduz, ainda, que os dados extraídos do monitoramento eletrônico não seriam aptos, por si sós, a comprovar a autoria delitiva, porquanto indicariam, no máximo, proximidade geográfica com o local dos fatos, sem individualizar condutas ou demonstrar o indispensável liame subjetivo entre os acusados e a prática da tortura.

Por fim, assevera que eventual julgamento anterior relacionado à morte da vítima Felippe Fernandes Rodrigues da Silva não autoriza presunção de culpabilidade no presente feito, que versa sobre imputação autônoma e vítima diversa.

A tese defensiva, contudo, não comporta acolhimento.

A materialidade do crime de tortura não foi objeto de impugnação pela defesa.

Ainda assim, para adequada delimitação da controvérsia, registro que o Laudo Pericial nº 1.1.02.2021.026387-01 (Id. 257943677) atesta que a vítima Gabriel Oliveira de Almeida foi submetida a intenso sofrimento físico, com múltiplas lesões decorrentes de “
pauladas na região dos braços e das costas
”.

O tópico “V-COMENTÁRIOS” faz constar que
“A multiplicidade e as características das lesões constatadas ao exame, denotam que o agente infligiu à vítima, sadicamente, impondo-lhe sofrimento físico acentuado, o que caracteriza o emprego do meio cruel
.” (Id. 257943677 – Pág.4)

A materialidade, portanto, provada além de qualquer dúvida razoável.

A controvérsia recursal concentra-se, assim, na existência de indícios suficientes de autoria em relação a Bruno Roberto da Silva Martins e Jorge Fernando Rodrigues de Lima. A defesa sustenta que as provas produzidas sob o crivo do contraditório são manifestamente frágeis, incapazes de individualizar as condutas dos recorrentes e de estabelecer o liame subjetivo entre eles e a tortura sofrida por Gabriel.

Esse argumento, embora tecnicamente articulado, não resiste a uma análise cuidadosa do conjunto probatório carreado aos autos.

Como se sabe, a decisão de pronúncia não exige juízo de certeza acerca da responsabilidade penal dos acusados, mas apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. Trata-se de juízo de admissibilidade da acusação, no qual não se realiza exame exauriente da prova, tampouco se afirma, de forma definitiva, a procedência da imputação.

Partindo dessa premissa, a ausência de reconhecimento nominal dos recorrentes pela vítima Gabriel Oliveira de Almeida não conduz, por si só, à despronúncia.

Isso porque, segundo a própria narrativa da vítima, ela teria sido arrebatada por homens encapuzados, mantida com a cabeça coberta e conduzida a local ermo, circunstâncias que, em tese, dificultariam a identificação visual dos envolvidos.

Desse modo, a autoria ou participação, para fins de pronúncia, pode ser aferida a partir da conjugação de outros elementos indiciários, especialmente quando se trata de fato supostamente praticado em contexto coletivo, com possível divisão de tarefas entre os agentes.

No caso, a decisão recorrida apontou elementos que ultrapassam a mera conjectura ou proximidade geográfica. Conforme consignado pelo Juízo de origem, o Relatório Técnico nº 2023.5.66712-NI/DHPP/PJC/MT (Id. 257942233), elaborado a partir da análise dos dados extraídos do aparelho celular apreendido em poder de Bruno Roberto da Silva Martins, identificou conversas relacionadas à busca pelas vítimas e ao contexto do suposto "tribunal do crime".

Em relação ao recorrente Bruno, identificado pela alcunha "Etto", consta no relatório diálogos mantidos com indivíduo identificado como "Gordinho Nv", no mesmo dia em que a tortura teria ocorrido (Id. 257942233 – Pág.12/17).

No dia 16.9.2021, às
00h46min42s
, Gordinho teria encaminhado o áudio PTT-20210915-WA0322.opus para Bruno, indagando se o suposto "julgamento" de Gabriel ficaria para o dia seguinte:
"Não pow, liguei Coelho pra nós ver daqueles lá da foto, tem um deles aqui que tá na ativa pra nós bolar ideia, então vai deixar pra bolar ideia amanhã?"
, mencionando expressamente o nome "Gabriel" no áudio subsequente PTT-20210915-WA0323.opus (Id. 257942233, pág. 14).

O investigador Luka Rizzieri apontou que "Gordinho" aparentemente estaria se referindo à foto que Rafael, vulgo Torresmo/Papai, havia enviado no grupo de WhatsApp mencionado no início do relatório, e que Gabriel seria um dos rapazes que levaria o "salve" — correção aplicada pela organização criminosa — e sairia vivo das ações do Comando Vermelho.

Bruno teria respondido um minuto depois, às
00h47min47s
, com o áudio PTT-20210915-WA0325.opus, de forma que sugere não apenas ciência da situação, mas coordenação ativa do que viria a ocorrer:
"Não, não, não, vai bolar ideias com eles agora, agora, se puder já enquadrar, pode deixar enquadrado, tá na onde? Vou colar"
(Id. 257942233, pág. 15).

A resposta aparenta afastar a possibilidade de aguardar o dia seguinte, sugerindo que o castigo deveria ser aplicado imediatamente naquela madrugada. O verbo "enquadrar", no contexto das atividades do Comando Vermelho, pareceria corresponder precisamente à submissão da vítima ao castigo físico deliberado pela organização, o que o próprio relatório técnico sugere ao identificar Gabriel como aquele que "levaria o salve".

Gordinho teria respondido dez segundos depois, às
00h47min57s
, informando sua localização:
"To aqui na praça, mano, to na praça"
(Id. 257942233, pág. 15). Na sequência, às
00h48min28s
, Bruno teria enviado o áudio PTT-20210915-WA0328.opus, desta vez aparentemente acionando outros integrantes da organização para participarem do ato:
"Demorou, demorou! Acelera COELHO aí, acelera o COELHO,
liga o BABU também
, os guri, TESTA, já deixa um pego já, o que tiver na mão deixa pego já!"
(Id. 257942233, pág. 15).

O diálogo teria prosseguido com Gordinho informando, às
00h50min30s
, que Gabriel pretendia apresentar sua versão dos fatos:
"É o Gabriel, pow! Tá ligado? É ele. Diz que ele, ele quer falar que ele num fez os trem, pá, ele quer dar a explicação dele né, tem que ouvir ele né mano?"
(Id. 257942233, pág. 15).

Bruno teria respondido com o áudio PTT-20210915-WA0333.opus, sinalizando que a suposta "ideia" seria realizada independentemente da versão apresentada pela vítima:
"Não, já é, demorou, nóis vai bolar ideia com ele, ele só tem que se explicar certinho, que a menina parece que fumou um brau, tomo uns goró, acordou pelada, entendeu, papo mil grau veí, hm!"
(Id. 257942233, pág. 16).

Ainda na mesma conversa, Bruno teria orientado Gordinho a agir com cautela em razão da presença policial na região, enviando o áudio PTT-20210915-WA0336.opus:
"Demorou, já é, mas vai com cautela, polícia tá daquele jeito hoje Gordinho, entendeu, muita cautela!"
(Id. 257942233, pág. 16).

No que diz respeito ao recorrente Jorge Fernando Rodrigues de Lima, vulgo "Babu", o relatório técnico sugere que ele exerceria a função de "disciplina" do Comando Vermelho no bairro Pedra 90, conforme expressamente consignado pelo investigador ao analisar as mensagens trocadas entre Bruno e Jorge:
"Mensagens indicando que Babu faz o exercício de DISCIPLINA do CV no bairro Pedra 90"
(Id. 257942233 – Pág.17).

O próprio Bruno, em áudio enviado a outro integrante da facção, teria descrito os "disciplinas" como aqueles a quem se deve recorrer para resolver questões que envolvam a aplicação de castigos:
"você tem que chegar nos disciplina loucura, tem que chegar nos disciplina, vou mandar o número dos disciplinas pra você, disciplina é o Nathan, entendeu, é o BABU Fernando, entendeu?"
(Id. 257942233, pág. 18).

Por sua vez, há ainda nos autos o Relatório Técnico nº 2021.5.65435-NI-DGPP-17/09/2021 (Id. 257942206, págs. 49/60), oriundo da análise dos dados de monitoramento eletrônico dos recorrentes Bruno Roberto da Silva Martins, vulgo "Etto", e Jorge Fernando Rodrigues de Lima, vulgo "Babu", que sugere a presença de ambos em um denominado "campo de concentração" na noite dos fatos.

O relatório elaborado pelo Investigador de polícia José Ermano dos Santos, concluiu ainda que “
o deslocamento de Jorge Fernand, até a região do Pedra 90 (praça), onde se encontrou com o indivíduo Bruno Roberto e posteriormente ambos retornaram para o local de concentração, mesmo Bruno tentando manter distância ao local de concentração”

A prova oral produzida em juízo, por sua vez, confere suporte ao conteúdo extraído dos relatórios técnicos.

O investigador de polícia Luka Rizzieri, responsável pela análise dos dados obtidos do aparelho celular apreendido em poder de Bruno Roberto da Silva Martins, explicou as circunstâncias em que identificou os diálogos travados entre Bruno, vulgo “Etto”, e o indivíduo identificado como “Gordinho”, não qualificado no curso da investigação.

Especificamente quanto a esses diálogos, a testemunha esclareceu que “Gordinho”, ao que se depreendeu da análise, teria entrado em contato com Bruno em razão de Gabriel Oliveira de Almeida, que, naquele momento, aparentemente buscava apresentar sua versão sobre os fatos que lhe eram imputados. O investigador destacou, ainda, que tal dinâmica seria compatível com o modo de atuação atribuído ao Comando Vermelho, consistente em ouvir os envolvidos e, a partir disso, deliberar sobre a providência a ser adotada.

Confira-se:

Testemunha:

“(...) É assim, existe um dado na análise do meu relatório, que indica um tal de ‘Gordinho’, esse indivíduo não foi qualificado, não conseguimos qualificar ele à época dos fatos. Esse ‘Gordinho’, ele entra em contato com o Bruno, eu não lembro agora exatamente como que está lá, mas no meu relatório está bem claro. O ‘Gordinho’, de certa forma, deu para entender que ele estava em contato com o Gabriel, e o Gabriel parece que queria dar a versão dele, falar que ele não fez nada daquilo. O que é uma grande característica do Comando Vermelho fazer isso. Ele ouve as partes e dá a sentença que eles acham que é certa.”

Na mesma linha, ao ser questionado pelo Ministério Público sobre a existência de vínculo entre os envolvidos, o investigador afirmou que a análise realizada indicava um elo entre Rafael, Bruno, Nathan e Jorge, atribuindo a Bruno, à época dos fatos, a função de “gerente” do Comando Vermelho, e a Nathan e Jorge, em tese, a função de “disciplinas”, todos inseridos no contexto de atuação da organização criminosa.

Confira-se:

Promotor
: “(...)

E ficou bastante claro na parte que o senhor examinou, que havia um elo de ligação muito transparente e fácil de ser detectado entre os quatro? O Etto, o Jorge, o Coelho.”;

Testemunha
: “Sim. O Rafael, ele lança a foto dos rapazes e diz que tem que achar esses indivíduos. O Bruno, na época dos fatos, ele era um ‘gerente’ do Comando Vermelho, e o Nathan e o Jorge, indica-se na análise, que eles eram os ‘disciplinas’, então eles estavam todos assim, entrelaçados nas atividades do Comando Vermelho, que inclusive, foi detectado um Estatuto do Comando Vermelho no celular do Bruno.”

Esse depoimento judicial é relevante porque não se limita a reproduzir conclusão abstrata da investigação. Ao contrário, esclarece a origem dos dados analisados, contextualiza os diálogos extraídos do aparelho celular de Bruno e indica, ao menos em juízo de admissibilidade, a possível vinculação dos recorrentes à dinâmica que antecedeu a agressão supostamente praticada contra Gabriel.

No mesmo sentido, a testemunha Luciano Leonardo de Figueiredo Milhomem, Investigador da Polícia Judiciária Civil, ao ser ouvida em Juízo, relatou que começou a trabalhar na Delegacia de Homicídio no mês de maio de 2022, razão pela qual, atuou mais precisamente na 2ª fase da investigação, que decorreu da apreensão do aparelho celular dos réus Bruno e Jorge.

Em juízo ele declarou que, após a autorização judicial, foram realizadas a quebra de sigilo de dados dos referidos aparelhos celulares, sendo encontrada “
o vínculo deles com esse crime, onde eles acionavam o Nathan e outros elementos para poder localizar os meninos e ver a situação que eles estavam sendo acusados de estupro de uma menor de idade do Pedra 90 na época
”.

Ressaltou que a apreensão do aparelho celular “foi o carro chefe” para a investigação, que mostrou o suposto vínculo de todos eles com relação a esse crime.

Disse que, além das informações obtidas pela apreensão do aparelho celular, a equipe policial também se diligenciou até a região do bairro Pedra 90, mas, que por ser um crime vinculado a facção criminosa, o “
bairro é um bairro extremamente difícil de você conseguir testemunhas, conseguir informações”.

A convergência entre os diálogos extraídos do aparelho celular de Bruno e os dados de monitoramento eletrônico dos recorrentes afasta, ao menos nesta fase processual, a tese de que a presença de Bruno e Jorge naquela região, na madrugada dos fatos, decorreria de mera coincidência ou simples proximidade geográfica.

Com efeito, os dados de localização não foram considerados isoladamente, mas em conjunto com as comunicações analisadas, a prova oral produzida em juízo e o contexto narrado na denúncia, circunstâncias que, em juízo de admissibilidade, indicam possível vinculação dos recorrentes à dinâmica do suposto “tribunal do crime” que teria culminado na tortura de Gabriel Oliveira de Almeida.

Não se trata, portanto, de pronúncia fundada em meras suposições, mas em elementos técnicos e testemunhais que, analisados em conjunto, revelam-se suficientes para submeter a imputação ao Conselho de Sentença.

A propósito, esta Corte tem reconhecido a possibilidade de manutenção da pronúncia quanto ao crime conexo de tortura quando presentes elementos indiciários de privação da liberdade, agressões físicas ou atuação em contexto de organização criminosa, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, o exame definitivo da prova.

Nesse sentido:

“(...) Quanto aos crimes conexos, há indícios de privação da liberdade mediante coação, de agressões com finalidade de obtenção de confissão e de atuação sob disciplina de organização criminosa, o que autoriza a manutenção da decisão de pronúncia
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito nº 1003730-19.2024.8.11.0021, Rel. Des. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 17 de março de 2026, publicado em 31 de março de 2026).

“(...) A prática de tortura com finalidade de castigo, mediante sequestro e em contexto de facção criminosa, caracteriza o crime previsto no art. 1º, II e § 4º, III, da Lei nº 9.455/97, devendo ser submetido ao Tribunal do Júri quando conexo ao homicídio
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito nº 1001233-84.2024.8.11.0036, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, julgado em 7 de outubro de

2025, publicado em 21 de outubro de 2025).

Portanto, presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, não há falar em despronúncia dos recorrentes, sobretudo porque as teses defensivas demandam exame aprofundado do conjunto probatório, providência incompatível com os estreitos limites desta fase de admissibilidade da acusação.

Assim, compete ao Conselho de Sentença valorar, em plenitude, o relato da vítima, os relatórios técnicos, os dados de monitoramento eletrônico, as comunicações extraídas do aparelho celular e a prova oral produzida em juízo.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento suscitado, convém assentar que não há exigência de menção literal aos dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a matéria neles veiculada seja efetivamente examinada e decidida, como ocorreu na espécie.

De todo o modo, a fim de afastar qualquer dúvida, salienta-se que o aresto embargado procedeu a ampla e minuciosa avaliação do conjunto probatório, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluindo, de forma devidamente fundamentada, pela manutenção da absolvição imposta à ré, nos termos já delineados.

A propósito, o entendimento adotado encontra-se em plena sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça, conforme se depreende do seguinte julgado:

“(...) É desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal para fins de prequestionamento desde que a matéria tenha sido efetivamente analisada.Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, arts. 65, III; 327, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 230.513 AgR-ED, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18.09.2023. Doutrina relevante citada: NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 24. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025
.” (TJMT, Apelação Criminal nº 0027830-70.2016.8.11.0042, Rel. Des. Juanita Cruz Da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14 de novembro de 2025, Publicado em 14 de novembro de 2025).

Diante disso, em consonância com o parecer ministerial, conheço do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a decisão de pronúncia de Bruno Roberto da Silva Martins e Jorge Fernando Rodrigues de Lima pela suposta prática do crime conexo previsto no art. 1º, inciso II, c/c art. 1º, § 4º, inciso III, da Lei nº 9.455/1997.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026